Tribunal: STF
Processo: Súmula 544
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 544

Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

[{"tipo": "topico", "texto": "Isenção fiscal sob condição onerosaDe modo que a observação que eu faria, aditando os argumentos já expostos pelo Ministro Ricardo, no seu voto, e pelo Ministro Luís Roberto, é de que esses artigos 23 e 53, que tratam de isenção de emolumentos e custas e tratam de assunção de efeitos de responsabilidade, são cláusulas legais que traduzem compromisso de natureza sinalagmática e contratual ou, pelo menos, equiparáveis a essa natureza para os efeitos jurídicos. É uma contrapartida assumida pelo país pelo compromisso assumido pela FIFA de sediar no Brasil a disputa da Copa das Confederações e do Campeonato Mundial de Futebol de 2014. Penso que o tema deve ser examinado sob essa perspectiva também, de ser uma contrapartida. Portanto, a isenção de custas e emolumentos deve ser vista como aquela isenção de caráter oneroso, ou concedida sob condição onerosa, que se refere aSúmula 544do Supremo e que os artigos 176 e 178 doCódigo Tributário Nacional disciplinam. Também tem que ser prevista em lei, mesmo quando estabelecidas sob natureza contratual, é o que diz oCódigo Tributário Nacional.[ADI 4.976, rel. min.Ricardo Lewandowski, voto do min.Teori Zavascki, P, j. 7-5-2014,DJE213 de 30-10-2014.]Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Constitucional. Tributário. Isenção concedida e deferida a prazo certo. Livre supressão. Impossibilidade.Súmula 544 do STF. Alegada ofensa ao art. 97 daCF. Inexistência. Agravo improvido. I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção tributária, quando concedida por prazo certo e mediante o atendimento de determinadas condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Incidência daSúmula 544 do STF.(...).[RE 582.926 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 10-5-2011,DJE100 de 27-5-2011.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 615.Data de publicação do enunciado:DJde 12-12-1969."}]